Tribunal: TCU
Processo: 016.407/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do termo de compromisso cujo nome é Pró Esporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Associação Desportiva Pró-Esporte e Marcio Antônio da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do projeto desportivo "Pró-Esporte". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar o presente processo, em virtude da incidência da prescrição intercorrente ocorrida no âmbito do Ministério do Esporte; e 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.